Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional.
2. A existência de erro material leva ao provimento dos Embargos de Declaração.
3. Embargos conhecidos e providos para sanar erro material.